Tribunal: TJES
Processo: 5008363-77.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008363-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PNEUS CONFIANCA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008363-77.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: PNEUS CONFIANCA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. EXPLOSÃO DE TRANSFORMADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando que houve a interrupção do serviço de energia elétrica em 30.01.2024, em decorrência de explosão do transformador que alimentava o seu comércio. Alega que a Recorrente foi acionada para o restabelecimento do serviço, porém, ocorreram oscilações na energia elétrica, tendo sido necessária a abertura de novos protocolos de reclamação, o que somente foi normalizado em 06.02.2024. Portanto, estaria configurada a falha na prestação de serviço, e, evidente o dever de indenizar.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A. a pagar a PNEUS CONFIANCA SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC),
na forma do art. 406 do CC.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte recorrente em razão da ausência de restabelecimento da energia elétrica dentro do prazo de 24 horas na forma art. art. 362, IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Ademais, como bem asseverou a sentença de piso a explosão de transformados não é o caso de excludente de responsabilidade, mas de fortuito interno e inerente ao risco da atividade da concessionária que deve ter mecanismos para restabelecer o serviço de forma eficiente e adequada ao usuário. Prosseguindo, evidente que a interrupção do serviço de energia elétrica em período considerável (30.01.2024 a 06.02.204) limitou o desenvolvimento da atividade da empresa, ocasionou no primeiro momento constrangimento, ante a necessidade de emitir comunicado geral nas redes sociais sem previsão de retorno, fato esse o que certamente prejudicou a sua imagem/credibilidade na praça. E, sendo assim o quantum indenizatório observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)